Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720760-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: DAVID ALVARO CARNEIRO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 17508065) apresentada por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO. Na petição, a parte requer: a) a conversão da presente ação para ação de perdas e danos, bem como a aplicação de jurisprudência do STJ anexa aos autos; e b) a nulidade absoluta da demanda, caso não se aplique a referida jurisprudência, por entender ter havido vícios insanáveis, como ausência de oitiva de testemunhas e da inquirição do réu. Necessário ressaltar que a sentença (ID 13292000) foi prolatada no dia 22/11/2019. Posteriormente, foi interposto recurso de Apelação (ID 13292003) pelo peticionante. Insta salientar que a sentença foi mantida. Insatisfeito com o resultado, o senhor CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO opôs Embargos de Declaração e estes foram rejeitados (Ids 15867218 e 17383229). Cumpre ressaltar que o pedido formulado pela parte se afigura juridicamente impossível, na medida em que eventuais impugnações ao acórdão deverão ser feitas pelos instrumentos processuais próprios, a exemplo dos recursos especial ou extraordinário. Ademais, verifica-se ter havido o exaurimento da competência desta instância revisora. Dentro deste contexto, indefiro o pedido formulado pela parte, consistente em converter a presente ação monitoria em ação de perdas e danos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator , , 16 de julho de 2020 14:07:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador